Tribunal: TJDFT
Processo: 0731608-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0731608-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE NUNES MESQUITA PACIENTE: JUNNYSKLEIDSON DA PENHA LIMA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Nunes Mesquita, em favor de Junnyskleidson da Penha Lima Araujo, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos 0734626-52.2021.8.07.0016, com referência à ação penal 0705241-65.2021.8.07.0014, atualmente em curso perante a Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará (ID 29576444 - Pág. 06/08). Consta dos autos de origem que, em 26/07/2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 345, 129 c/c artigo 14, inciso II (por duas vezes), e 147 (por cinco vezes), todos do Código Penal, nos seguintes termos: “Dos fatos: No dia 27 de junho de 2021, por volta das 12h00, no SRIA II, QE 46, Conjunto O, Casa 11, Guará/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, fez justiça pelas próprias mãos, a fim de satisfazer a sua pretensão em cobrar a devolução de valor pago à vítima, decorrente de serviço de advocacia por ela prestado, tentando ofender a integridade corporal da sua então advogada, YNGRID HELLEN GONCALVES DE OLIVEIRA, e do esposo desta, GUSTAVO HENRIQUE FELICIANO SILVA, assim como os ameaçou de causar-lhes mal injusto e grave. No dia 29 de junho de 2021, no horário da manhã e da noite, no SRIA II, QE 46, Conjunto O, Casa 11, Guará/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, novamente ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave. Das circunstâncias: Segundo restou apurado, nas circunstancias de tempo e lugar acima descritas, no dia 27 de junho de 2021, o denunciado, irresignado por ter sido negado seu pedido de revogação de Medidas Protetivas de Urgência concedidas em favor de sua ex companheira nos Autos no 0734626-52.2021.8.07.0016, se dirigiu, municiado com um facão, à frente da casa da vítima YNGRID, sua então advogada, para exigir-lhe a devolução dos valores pagos a título de serviço de advocacia por ela prestado. Na ocasião, o denunciado passou a desferir golpes com o facão contra a vítima e seu companheiro GUSTAVO HENRIQUE FELICIANO SILVA, sem, contudo, acertá-los, conforme se observa das filmagens anexadas aos Ids. 96017760, 96017761 e 96017762 dos autos da MPU correlata, oportunidade em que também a ameaçava nos seguintes termos: “eu quero meu dinheiro senão vou vir aqui na sua casa estourar sua cabeça com balas, você vai me pagar, você vai me pagar, vou sapecar a casa de tiros”. Tendo a vítima e seu companheiro se desvencilhado das agressões, o denunciado passou a desferir vários golpes no vidro traseiro do veículo que estava estacionado na garagem, conforme se observa das fotos anexadas aos Ids. 95866835 a 95866839 dos autos da MPU correlata. Após evadir-se da casa da vítima, o denunciado passou a enviar mensagens de áudio ao celular de YNGRID, passando a amedrontá-la com os seguintes dizeres: “a última ideia que tô te dando viu Yngrid? Tu arruma a metade do dinheiro que te paguei e deixa meu processo de lado. Se você inventar de chamar a polícia pra mim eu vou voltar aí e vou matar sua família todinha! Você tá me ouvindo né? Você não desacredita de mim! Tu tá ligada! Tenho medo desse seu marido buceta aí não! Vai pensando que tá doce pra vocês viu, vai pensando”, “Se eu tiver que voltar na sua casa aí o pt vai cantar!”, “Tu não faz eu ir atrás de você de novo viu Yndrid?”, “...Tu tem até 2 horas da tarde pra me mandar senão vou voltar aí e vou voltar com gosto de gás beleza? Agora brinca e testa a minha fé pra tu ver.”, “...Yngrid é melhor tu me pagar do que pagar pra ver filha. Não tenta pagar pra ver não senão vou hoje ainda aí! Eu tô só no veneno mesmo.”, “... não faz eu descer aí de novo não Yngrid. Dessa vez eu não vou perdoar ninguém não viu?...”, “... se você não me pagar você tá enrolada. Não adianta botar polícia não. Se tu botar a polícia mais uma vez aí tu vai ver o que eu vou fazer na sua casa filha.”, “...desacredita então viu filha. Qualquer hora a gente se tromba aí. Logo logo tô passando aí de novo (...) é melhor tu me pagar, tu deu sorte foi que eu não arranquei a tua cabeça e desse teu marido ai comédia, noiado (...) vai de gracinha para meu lado de novo para tu ver (...) você tá ligada que eu vou te achar (...) de mim você não escapa”. O denunciado ainda mandou mensagem para a vítima afirmando: “Tá testando minha fé”. No dia 29 de junho de 20211, o denunciado ainda enviou mensagem de texto à vítima, afirmando “passa batido mais não despercebido”. As vítimas moram com as respectivas genitoras e a filha do casal de um ano e sete meses, sendo que todos presenciaram todo o ocorrido.” (ID 98440629 da ação penal de origem) A MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará decretou a prisão preventiva do paciente em 29/06/2021 (ID 29576444 - Pág. 06/08). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 02/07/2021 (ID 29576444 - Pág. 11). O Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará (ID 29576444 - Pág. 12), o qual firmou a competência para o julgamento da ação penal e dos autos das medidas protetivas correlatas. Contra a decisão que decretou a prisão preventiva, Felipe Nunes Mesquita - que, pelo que consta dos autos, não é advogado - impetrou o presente habeas corpus em favor do paciente, pugnando pelo deferimento da medida liminar e pela concessão da ordem para restabelecer a liberdade do paciente ou, subsidiariamente, para aplicar medida cautelar diversa da prisão. Os autos foram distribuídos ao eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo e conclusos ao seu gabinete no dia 01/10/2021 (ID 29578578). Na presente data, em 04/10/2021, a Secretaria da Segunda Turma Criminal certificou que o eminente Relator está afastado em razão de licença no período de 04 a 08/10/2021, razão pela qual os autos foram remetidos a este relator eventual, em razão da necessidade de exame de pedido de liminar, nos termos do artigo 90 do Regimento Interno desta Corte (ID 29612376). É o relatório. Em consulta aos autos da Ação Penal n.o 0705241-65.2021.8.07.0014 no PJE de 1a Instância, verificou-se que o douto Juízo de origem, em decisão datada de 01/10/2021, acolheu o pedido da Defensoria Pública e revogou a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória com a fixação das medidas cautelares de: a) monitoração eletrônica; b) proibição de aproximação das vítimas e de seus familiares, fixando limite mínimo de distância mínima de 100 (cem) metros; e c) proibição de contato com as vítimas e de seus familiares, por qualquer meio de comunicação ou por interposta pessoa; expedindo-se alvará de soltura (ID 104787802 e 104811887 da ação penal de origem). Dessa forma, evidencia-se a perda superveniente do interesse de agir da presente impetração. Tendo em vista que a atuação deste Desembargador como relator eventual limita-se ao exame do pedido de liminar, deve ser indeferido o pedido de liminar, diante da ausência de interesse de agir, devendo os autos aguardar o eminente relator, para julgamento do writ. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Retornem os autos ao eminente Relator. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Relator Eventual